Tribunal: STF
Processo: RE 545419
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Bem de família. Caracterização. Ofensa reflexa. Incidência das súmulas 279 e 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.